Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0722787-78.2021.8.07.0000 Agravante(s) NILZA RODRIGUES Agravado(s) CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nilza Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 97066662 dos autos de origem) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio Chalés de Caldas Novas 132 (processo n. 0713838-62.2021.8.07.0001), determinou a emenda à petição inicial, para que a autora junte “aos autos, no prazo de quinze dias, a cópia da petição inicial, sentença, acórdãos proferidos e certidão do trânsito em julgado dos Autos n. 201304436483, bem como do Processo n. 2015.01.1.080616-5, sob pena de indeferimento”. Em suas razões recursais (ID 27338305), o agravante pede, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, alega que, na ação de origem, pretende a declaração de impenhorabilidade de seu imóvel, porque se trataria de bem de família. Defende que a decisão proferida pelo Juízo de origem violaria o teor do art. 10 do CPC. Diz que “a decisão atacada ao negar os pedidos da Agravante, em razão da retaliação em tela, resulta no ganho de prazo que assim se concretize o prejuízo, que a parte está tentando evitar sofrer, sem deixar de falar que a justificativa de ação que foi extinta sem julgamento de mérito, não faz sentido, já que o mesmo pedido pode ser feito a qualquer tempo”. Acrescenta que a “Decisão do r. Juízo “a quo”, não só contraria nossas leis ordinárias, como as jurisprudências pacificadas das altas cortes, STJ e STF, bem com gera nulidade do Julgado, portanto, devendo ser observado o artigo 10o do CPC, dentre outros, fatos esses ignorados por aquele r. juízo. Nesse sentido, requer a Agravante, seja-lhe oportunizado o direito consagrado de defesa, por esse ilustre julgador, em atenção ao princípio da Ampla Defesa e do Contraditório”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja determinada a dilação probatória nos autos de origem, “para que se produza as provas necessárias a confirmar o adimplemento do débito pelo Agravante, ou, seja determinado a designação de audiência de saneamento e organização do processo em cooperação com as partes, nos termos do artigo 357, § 3o, do CPC”. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça já deferida pelo Juízo de origem (ID origem 96469309). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Destaque-se, de início, que sequer há interesse recursal no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto tal benefício já foi deferido pelo Juízo a quo (ID origem 96469309). Dito isso, consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilza Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 97066662 dos autos de origem) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio Chalés de Caldas Novas 132 (processo n. 0713838-62.2021.8.07.0001), determinou a emenda à petição inicial, para que a autora junte “aos autos, no prazo de quinze dias, a cópia da petição inicial, sentença, acórdãos proferidos e certidão do trânsito em julgado dos Autos n. 201304436483, bem como do Processo n. 2015.01.1.080616-5, sob pena de indeferimento”. Na hipótese, verifica-se ausente um dos pressupostos intrínsecos de cabimento, tendo em vista que o ato judicial que determinou a emenda à petição inicial e ensejou a interposição do presente agravo de instrumento não possui carga decisória, na medida em que apenas faculta a regularização formal da peça vestibular. Desta forma, o ato judicial recorrido tem natureza de despacho e não comporta a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC, e por não se encontrar dentre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Ressalte-se que, na espécie, o gravame eventualmente nascerá para a parte recorrente tão somente a partir do momento em que, não cumprindo as determinações listadas pelo órgão julgador, o Juízo de origem aplicar a consequência jurídica que entender adequada, indeferindo ou não, total ou parcialmente, a petição inicial. Nessa linha, em interpretação de questão similar, vale reproduzir precedentes que registram o posicionamento deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2. Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1088140, 07151371920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. (...) 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n. 1005789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286) A par de tal quadro, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra despacho de emenda à petição inicial, o recurso não pode ser conhecido. Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Isso porque os temas constantes do presente recurso podem ser objeto de apreciação em eventual recurso de apelação, o que afasta a possibilidade de apreciação imediata de tal temática, neste instante, por esta instância julgadora. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora